Tribunal: CARF
Processo: 10932.720211/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720211/2011-66
ACÓRDÃO
1002-003.606 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOPOSTO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. REGRA APLICÁVEL. CTN, ART. 150, § 4o OU ART. 173, I.
AUSÊNCIA
DE
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
PRINCÍPIO
DE
RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. TESE REPETITIVA No 163.
SÚMULA N. 555/STJ O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir
o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA NÃO CONFIGURA
PAGAMENTO PARCIAL.
A compensação de prejuízo fiscal e base negativa atua na formação do
lucro real tributável e não se equipara à apuração de saldo negativo do
tributo, tampouco à pagamento parcial.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de tributo, quando constatada a falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.606 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720211/2011-66
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Miriam Costa Faccin, Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto parte do relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por bem representar o processo:
Contra o sujeito passivo já qualificado nos autos foi lavrado o auto de infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ em razão de falta de recolhimento e
declaração (doc. fls. 77/83), cujo crédito tributário foi assim consolidado:
(...)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 75/76, o contribuinte
apresentou declaração de IRPJ do ano-calendário de 2006 manifestando opção de
tributação pelo lucro real trimestral. Foi constatado ainda que os valores dos
débitos declarados de IRPJ e CSLL em DCTF eram menores do que àqueles
declarados na DIPJ.
Intimado o contribuinte e analisados os documentos apresentados, relativamente
ao IRPJ no 1°, 2° e 3° trimestres de 2006, constatou-se que os valores da DCTF são
menores do que os apurados na contabilidade, conforme demonstrativos
elaborados pelo contribuinte.
Foi registrado ainda que, para o 4° trimestre, não houve apuração de débitos em
razão de o contribuinte haver apurado prejuízo contábil neste período. Para a
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.606 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720211/2011-66
3
CSLL de todos os períodos do ano-calendário de 2006, não se apurou diferenças
de interesse fiscal.
A ciência do lançamento foi dada pessoalmente, em 16/12/2011.
Os demais documentos que embasaram o trabalho fiscal constam das fls. 02/74.
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 100/124, em 17/01/2012, cujo
resumo é feito em seguida.
O impugnante fez uma introdução a respeito do lançamento, tendo em seguida
tratado sobre a decadência.
Nesse ponto, argumentou que, na lavratura do auto de infração, não foi imputada
ao impugnante nenhuma conduta capaz de caracterizar a prática de atos dolosos
ou fraudulentos, que pudesse afastar de plano a ocorrência da decadência. Não é
por outra razão que a multa imposta (no percentual de 75%) não foi agravada.
Por outro lado, o IRPJ objeto da presente autuação é sujeito ao lançamento por
homologação, na forma do artigo 150 do Código Tributário Nacional (CTN).
Assim, considerando que no caso vertente o impugnante somente teve ciência da
lavratura do auto de infração em dezembro de 2011, impõe-se o reconhecimento
de que os fatos geradores relativos ao IRPJ, no período de janeiro a setembro de
2006, foram atingidos pela decadência, uma vez que ocorreu a homologação
tácita do lançamento e a consequente extinção do crédito, na forma do artigo 150
do CTN.
Tratando sobre a legislação, ressaltou o impugnante que considerando ter
efetuado o pagamento antecipado do IRPJ referente ao período de janeiro a
setembro do ano calendário de 2006, nada obsta a aplicação da regra especial do
§ 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Discorreu ainda sobre o caráter confiscatório da multa aplicada.
A DRJ em Belo Horizonte exarou o Acórdão 02-87.021 - 2a Turma da DRJ/BHE em
20/07/2018 (fls. 130 a 135), julgando improcedente a impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. NÃO COMPROVADO PAGAMENTO.
Sem que tenha sido comprovado pagamento antecipado de imposto, a contagem
do prazo decadencial de cinco anos para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade
ou diferença de tributo, quando constatada a falta de pagamento ou
recolhimento, a falta de declaração e declaração inexata.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.606 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720211/2011-66
4
O contribuinte foi cientificado em 14/08/2018 do julgamento acima (fl. 140).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 143 a 149) em 13/09/2018 (fl. 141) aduzindo, em
suma:
1) Ter ocorrido decadência do direito de constituição do crédito tributário pela
Fazenda Pública, por serem tributos sujeitos a homologação, conforme previsto
no § 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional (CTN). Cita ter havido
pagamento antecipado do IRPJ nos períodos.
2) Que o lançamento por homologação inicia com a declaração da DCTF de modo
que revisão de lançamento não autoriza a aplicação da multa de 75%, mas sim
de 20%.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 02-87.021 - 2a Turma da DRJ/BHE se deu em 14/08/2018 (fl.
140), sendo o Recurso Voluntário apresentado em 13/09/2018 (fl. 141). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Aduz o recorrente ter ocorrido decadência do direito de constituição do crédito
tributário pela Fazenda Pública por se tratar de tributos sujeitos a homologação, conforme
previsto no § 4° do artigo 150 do CTN.
Não cabe razão à recorrente.
O artigo 150 do CTN mencionado pelo recorrente assim prevê:
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.606 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720211/2011-66
5
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O contribuinte fez a opção por tributação de IRPJ/CSLL, no ano-calendário
fiscalizado, pelo regime do lucro real trimestral. Contudo, não há registros de pagamentos ou
declarações em DCTF destes tributos para os três primeiros trimestres de 2006, que foram objeto
de lançamento. Logo, diante da ausência de comprovação de pagamento dos tributos, o
dispositivo invocado pelo recorrente não se aplica, pois não se pode falar em pagamento
antecipado a ser homologado. Nestas condições, aplica-se a regra geral prevista no art. 173, I, do
CTN:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Logo, para os períodos de apuração referentes aos três primeiros trimestre de 2006,
o termo inicial seria 01/01/2007. Assim, o prazo decadencial para lançamento tributário seria
31/12/2011. Como a ciência do lançamento se deu em 16/12/2011, não há que se falar em
decadência no caso em tela.
Esse é o entendimento pacífico no âmbito do CARF, como no julgado da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho abaixo citado:
Acórdão no 9101-005.385 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 10 de março de 2021
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. CONTAGEM. MARCO INICIAL. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA.
Inexistindo pagamento antecipado, o prazo quinquenal para o lançamento de
contribuições deve ser contado com base no artigo 173, I, do CTN, e não pelo
artigo 150, §4o, conforme precedente vinculante do STJ.
Trago parte do voto do relator do Acórdão acima, Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, por ser didático sobre o tema:
Pois bem, alinhado e submetido regimentalmente ao efetivo teor da decisão
alcançada pelos Exmos. Ministros do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n°
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.606 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720211/2011-66
6
973.733/SC, entende-se que, para a devida atração da regra decadencial do art.
150, §4o do CTN, seria necessário existir recolhimentos ou a constituição
definitiva por instrumento legal hábil do mesmo tributo objeto do crédito exigido,
no mesmo período abrangido no lançamento de ofício, bastando isso para
configurar recolhimento a ser homologado.
Caso contrário, não havendo pagamentos prévios ou a constituição de débitos no
mesmo período, por meio formal adequado, o cômputo do prazo dessa
modalidade caducidade é regido pela regra geral do art. 173, inciso I, do CTN.
Interpretando esses dispositivos, o STJ fixou a Tese Repetitiva no 163 e a Súmula no
555:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito. (Tese Repetitiva no 163)
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula
n. 555, Primeira Seção, julgado em 9/12/2015, DJe de 15/12/2015.)
Logo, com base nos art. 98 e 99 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF), não resta alternativa a este Conselho que não seja a aplicação da jurisprudência acima
citada.
Por fim, sobre o mesmo tema, o contribuinte também alega ter utilizado prejuízo
fiscal acumulado para compensar débito apurado no 4o trimestre de 2006. Entendendo, então,
que isso equivaleria ao pagamento antecipado previsto no art. 150 do CTN.
Sobre este argumento, primeiro que não houve lançamento relativo ao 4o trimestre
de 2006. Logo, não cabe nem análise sobre possível prazo decadencial dos tributos deste período.
Segundo que a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa acumulados, para redução
da base de cálculo do tributo do período, pertence à própria formação da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, compondo, antes, a formação do lucro tributável. Assim, não há que se falar em
pagamento antecipado ou compensação de IRPJ e da CSLL. O que houve foi a utilização de prejuízo
fiscal na formação da base de cálculo do tributo.
Esse foi entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho
quando exarou o Acórdão no 9303-011.559 – CSRF / 3a Turma em 19 de julho de 2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.606 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720211/2011-66
7
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA NÃO CONFIGURA
PAGAMENTO PARCIAL.
A compensação de prejuízo fiscal e base negativa atua na formação do lucro real
tributável e não se equipara à apuração de saldo negativo do tributo, tampouco à
pagamento parcial.
Logo, não há como prosperar a suscitação de decadência arguida pela recorrente.

Mérito
No mérito, o recorrente só questiona a aplicação da multa de ofício de 75%,
entendendo que o lançamento por homologação inicia com a declaração da DCTF de modo que
revisão de lançamento não autoriza a aplicação da multa de 75%, mas sim de 20%.
A aplicação de multa de ofício está prevista no art. 44, inciso I da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, abaixo transcrita:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Sem muitas delongas, a legislação é clara quanto a aplicação da multa de ofício de
75% no caso em tela, onde o contribuinte não pagou ou declarou o tributo apurado pela
Autoridade Fiscal.
Logo, não cabe razão à alegação da recorrente.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar apresentada e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 173
DF CARF MF
Original